Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E URBANÍSTICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. METODOLOGIA DE PRECIFICAÇÃO. CRITÉRIO TÉCNICO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA.
1 – Nulidade. Fundamentação. A ausência de fundamentação de que trata o art. 489, §1o, inciso IV, CPC que justifica a nulidade do julgado é aquela capaz de afastar a conclusão vertida no provimento judicial. O órgão julgador não está obrigado a elencar e fundamentar especificamente cada alegação da parte, se a apreciação de outras questões jurídicas controvertidas, com seu devido respaldo jurídico impingido na decisão, já subsidiam a conclusão do julgado. Preliminar rejeitada.
2 – Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC/15, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, podendo indeferir em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa. Outrossim, o art. 371, do CPC/15, preconiza que incumbe ao julgador apreciar a prova constante dos autos e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento.
3 – Precificação das glebas urbanizáveis. Critérios previsto no edital. A avaliação das glebas urbanizáveis pode ser feita com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, porém é admissível a utilização do método involutivo estático, considerando-se os aspectos delineados no item 11.3.2 - Glebas Ubanizáveis da ABNT NBR 14.653-2:2011 - Avaliação de Bens, Parte 2: Imóveis Urbanos, conforme ocorreu no caso em exame
4 – Ato administrativo. Conveniência e oportunidade. Não compete ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo praticado e emitir juízo de valor quanto ao seu conteúdo, atuando apenas quanto à sua legalidade. O reconhecimento de ilegalidade exige demonstração de erro grosseiro ou vício que contaminem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso em exame.
5 – Honorários de sucumbência. Majoração. Constatado o valor irrisório da causa e a sucumbência recursal, os honorários devem ser majorados, com lastro na regra equitativa contida no artigo 85, §§ 1o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
6 – Apelação conhecida e desprovida.
td